Tribunal: CARF
Processo: 11080.722776/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ​Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. SÚMULA CARF No 01. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, antes ou depois do lançamento de ofício, com identidade de objeto em relação à matéria discutida no processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, nos termos da Súmula CARF no 01.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referente a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA IMPROCEDENTE. INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento envolvendo o crédito tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à multa decorrente da falta de declaração dos fatos geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade guarda estreita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722776/2011-19
ACÓRDÃO
2002-010.251 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Não deve ser conhecida a
matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido objeto de
impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. PROPOSITURA DE AÇÃO
JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. SÚMULA CARF No 01. NÃO
CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, antes ou depois do
lançamento de ofício, com identidade de objeto em relação à matéria
discutida no processo administrativo, importa renúncia às instâncias
administrativas, nos termos da Súmula CARF no 01.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449,
DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, referente a fatos geradores anteriores à vigência da
Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida
da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e
5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei
no 8.212/1991.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
IMPROCEDENTE. INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.251 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722776/2011-19
2
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento envolvendo o
crédito tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo
destino à multa decorrente da falta de declaração dos fatos geradores
destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade
guarda estreita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer quanto à controvérsia das
contribuições ao Incra e ao Sebrae, por preclusão, e da matéria relativa a valores pagos a título de
incentivo à educação, objeto de Ação Judicial, nos termos da Súmula CARF no 01. Na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para se excluir os pagamentos S, SI, SB, SB1, SC, SCI, SD,
SD1, SE, SEI, SF e SF1 relativos aos pagamentos de seguro de vida, assim como a exclusão das
multas conexas a esses pagamentos (CFL 68) e recálculo da multa nos termos da Súmula CARF no
196, para as obrigações remanescentes.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho,Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
AguiarHirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 5656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.251 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722776/2011-19
3
RELATÓRIO
Tratam-se de lançamentos de contribuição previdenciária e consectários, incidentes
sobre valores pagos aos segurados a título de prêmios de incentivo, seguro de vida e incentivo à
educação, referente ao período de 01/04/2006 a 30/12/2007. Além disso, foi também lançada
multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar de informar os
fatos geradores em Gfip. Os lançamentos foram assim segmentados:
a) Debcad 37.301.684-0 – contribuições patronais e para o SAT/RAT;
b) Debcad 37.301.685-9 – contribuições dos segurados;
c) Debcad 37.301.686-7 – contribuições a terceiros, e
d) Debcad 37.301.683-2 – multa isolada (CFL 68).
Os lançamentos foram impugnados (fls. 3642 a 4695) e as impugnações foram
consideradas improcedentes (5024 a 5041).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 5045 a 5130) em que se arguiu:
a) que as parcelas pagas não podem ser consideradas remuneração e, portanto, não
estão alcançadas pela tributação de contribuições previdenciárias e consectários;
b) que o valor pago a título de auxílio educação não compõem o salário de
contribuição por expressa disposição da alínea t do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991;
c) que o seguro de vida em grupo não é verba destinada à retribuição do trabalho,
por não ser contraprestativa, e, portanto, não poderia compor o salário de contribuição, ainda que
não haja previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho;
d) que os prêmios de incentivo são meras liberalidades e não possuem natureza
salarial, o que os exclui do conceito de salário de contribuição;
e) que o recorrente não está sujeito a contribuições ao Incra e ao Sebrae;
f) que a multa por descumprimento de obrigação acessória deve ser afastada na
medida em que a obrigação tributária principal é indevida;
g) que a aplicação da penalidade menos severa implica na adoção da multa de mora
prevista no art. 35 da lei no 8.212, de 1991, que reporta ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e o
consequente afastamento da multa de ofício.
Em relação a parte dos lançamentos relativa aos prêmios de incentivo constante do
Debcad no 37.301.684-0 e do Debcad no 37.301.686-7, bem como quanto à multa isolada
constante do Debcad no 37.301.683-2, houve expressa desistência da lide (fls. 5178 a 5181).
Remanesceram, pois, em questionamento a integralidade do lançamento relativo
ao Debcad no 37.301.685-9, inclusive quanto à questão relacionada aos prêmios de incentivo, e as
questões relacionadas ao incentivo à educação e ao pagamento de seguro de vida em grupo nos
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.251 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722776/2011-19
4
lançamentos correspondentes ao Debcad no 37.301.684-0, ao Debcad no 37.301.685-9 e ao
Debcad no 37.301.686-7.
Em 06 de abril de 2026, o recorrente apresentou memorial reforçando os pedidos
acima destacados. Também fez sustentação oral demonstrando dispositivos legais que se
aplicariam ao caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém dele conheço em parte.
No presente caso constata-se que o contribuinte traz matéria inteiramente nova
não apresentada quando de sua impugnação – não sujeição às contribuições ao INCRA e ao
SEBRAE.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, em relação ao pedido de que o recorrente não está sujeito a contribuições
ao Incra e ao Sebrae não conheço por preclusão.
Antes de prosseguirmos com a parte conhecida, cabe observar que quanto aos
lançamentos de prêmios de incentivo constante do Debcad no 37.301.684-0 e do Debcad no
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.251 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722776/2011-19
5
37.301.686-7, bem como quanto à multa isolada constante do Debcad no 37.301.683-2, houve
expressa desistência da lide (fls. 5178 a 5181).
Assim, remanesceram em questionamento a integralidade do lançamento relativo
ao Debcad no 37.301.685-9, inclusive quanto à questão relacionada aos prêmios de incentivo, e as
questões relacionadas ao incentivo à educação e ao pagamento de seguro de vida em grupo nos
lançamentos correspondentes ao Debcad no 37.301.684-0, ao Debcad no 37.301.685-9 e ao
Debcad no 37.301.686-7.
No tocante à matéria relativa à incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de incentivo à educação, verifica-se que o sujeito passivo ajuizou ação
judicial com idêntico objeto ao discutido nos presentes autos, conforme se depreende da
documentação acostada ao processo no 11080.722776/2011-19, julgado na mesma data por este
mesmo colegiado, referente à Ação Ordinária no 5047371-72.2014.4.04.7100/RS, proposta em
face da União – Fazenda Nacional.
Da análise da petição inicial e da sentença juntadas aos autos, constata-se que a
demanda judicial versa precisamente sobre a inexigibilidade de contribuições sociais (patronal,
SAT e terceiros) incidentes sobre valores pagos a empregados a título de auxílio-educação, matéria
que coincide com o objeto também do presente lançamento.
Nessas circunstâncias, incide o entendimento consolidado na Súmula CARF no 01,
segundo a qual:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, resta caracterizada a renúncia à esfera administrativa no que se refere à
matéria submetida ao Poder Judiciário, razão pela qual não se conhece do recurso voluntário
neste ponto.
Em relação aos pagamentos relativos ao seguro de vida, conforme se extrai dos
autos, a exigência fiscal foi fundamentada na ausência de previsão do benefício em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Assim, tal fundamento não se sustenta à luz da orientação atualmente consolidada
no âmbito administrativo.
Nos termos da Súmula CARF no 182, o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de seus empregados, desde que não haja individualização do montante do
benefício, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que não previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho:
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.251 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722776/2011-19
6
Súmula CARF no 182
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-
005.318 e 9202-008.026.
No mesmo sentido, o entendimento consolidado no Parecer PGFN/CRJ no
2.119/2011, aprovado na forma do art. 19 da Lei no 10.522/2002, autoriza a dispensa de
contestação e recursos pela Fazenda Nacional em demandas que versem sobre a matéria,
reconhecendo a natureza não remuneratória do benefício.
Dessa forma, a ausência de previsão em instrumento coletivo, por si só, não
autoriza a incidência da contribuição previdenciária, sendo imprescindível a demonstração de que
houve individualização do benefício ou natureza contraprestativa, o que não restou evidenciado
no caso concreto.
Logo, impõe-se a exclusão da rubrica “seguro de vida em grupo” da base de cálculo
das contribuições lançadas, sob as rubricas de levantamentos S, SI, SB, SB1, SC, SCI, SD, SD1, SE,
SEI, SF e SF1.
No tocante aos pagamentos relativos aos prêmios de incentivo a recorrente não
apresentou fatos novos. Assim, concordando com os termos e fundamentos do Acórdão no 09-
55.515, ora objeto de recurso, e não tendo a recorrente apresentado novas razões, que pudessem
alterar o entendimento deste julgador, invoco o disposto no § 12 do art. 114 do Anexo II do
RICARF, para, adotar a decisão da DRJ (em relação ao seguro de vida proferida no voto vencedor)
como minhas razões de decidir:
Cartão de incentivo
Quanto aos valores pagos por meio de cartão de incentivo tem-se que são
considerados prêmios, sendo este prêmio um salário vinculado a fatores de
ordem pessoal do trabalhador, como a produção (vendas), a eficiência, dentre
outros fatores de produção. Caracteriza-se pelo seu aspecto condicional; uma vez
atingida a condição prevista por parte do trabalhador, este faz jus ao mesmo.
Por depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter
retributivo, ou seja, contraprestação do serviço prestado e, por consequência,
possui natureza jurídica salarial. Tais prêmios são retribuições aos empregados
pela eficiência e diligência de suas atividades, com esforço extra de vendas
inseridas dentro da campanha.
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.251 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722776/2011-19
7
A meu ver, a habitualidade não fica caracterizada apenas pelo pagamento em
tempo certo, de forma mensal, bimestral, semestral, ou anual, mas pela garantia
do recebimento a cada implemento de condição por parte do trabalhador. A
expectativa do recebimento configurava o acordo expresso em relação a verba.
O significado de “prêmios” dado pela autuada não se coaduna com a de verba
indenizatória, mas, com a de parcelas suplementares pagas em razão do exercício
de atividades, tendo o empregado alcançado resultado no exercício da atividade
laboral. O fato de o prêmio por produtividade ser pago por uma empresa
contratada, não retirava a natureza salarial da citada verba, eis que o ônus pelo
pagamento continuava a ser da contribuinte/empregadora.
Definido é o posicionamento do STF, acerca da natureza salarial dos prêmios,
posto o descrito na súmula n° 209, nestes termos: “Súmula 209 – Salário-Prêmio,
salário –produção”.
"O salário-produção, como outras modalidades de salário prêmio, é devido, desde
que verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido,
unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade.”
A legislação previdenciária é clara quando destaca, em seu art. 28, §9o, quais as
verbas que não integram o salário de contribuição. Tais parcelas não sofrem
incidência de contribuições previdenciárias, sejam por sua natureza indenizatória
ou assistencial. Pela análise do dispositivo legal, observa-se que não existe
nenhuma exclusão quanto aos prêmios concedidos.
Destaca-se, na oportunidade, que o pagamento foi realizado para a execução do
trabalho e não pela execução. O pagamento para o trabalho não acarreta um
rendimento para o trabalhador, um ganho ou uma vantagem para o mesmo. São
valores despendidos pelo empregador e utilizados pelo trabalhador como
imprescindíveis para a realização do trabalho.
Não há provas nos autos de que os valores foram pagos para que o trabalho fosse
possível. Pelo contrário, há provas de que os segurados receberam os valores,
obtendo assim um ganho econômico, uma vantagem financeira, em função de
serviços que foram prestados à recorrente. Portanto, foram valores pagos pelo
trabalho realizado, sendo uma retribuição pelos mesmos.
Quanto à argumentação de que o pagamento é desatrelado ao cumprimento de
qualquer condição imposta pela autuada; o que afastaria a natureza salarial do
prêmio; não confiro razão à autuada. O critério que a empresa utilizou para pagar
a verba a seus segurados é irrelevante para o deslinde da questão. Os prêmios se
caracterizam por atendimento a determinadas condições impostas pelo
empregador, possuindo natureza remuneratória, integrando o salário de
contribuição.
No presente caso, não resta dúvida que houve prestação de serviços pelos
segurados, e os valores pagos pela prestação de serviços estão no campo de
incidência tributária, por remunerarem tal serviço. Uma vez estando no campo
Fl. 5661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.251 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722776/2011-19
8
de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é
necessária previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da
legalidade e da isonomia. Mantida, portanto, a exigência fiscal.
A decisão da DRJ, acima exposta, se coaduna com o entendimento recente deste
CARF, como se pode ver no acórdão abaixo:
ACÓRDÃO 2201-012.240 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO 10 de setembro de 2025
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÊMIO DE
INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função
do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de
incentivo ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter de
contraprestação pelo serviço prestado e integram o salário de contribuição por
possuírem natureza remuneratória.
Quanto às aplicações das multas, de mora e de ofício, uma vez afastada, total ou
parcialmente, a exigência da obrigação principal, deve-se conferir idêntico tratamento à multa por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP – CFL 68) a ela vinculada, na medida em que tal
penalidade decorre diretamente dos mesmos fatos geradores, não subsistindo sem o respectivo
suporte fático, sem prejuízo da aplicação da Súmula CARF no 196 quanto ao recálculo da
penalidade remanescente.
Logo, tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente
na falta de entrega de GFIP, conforme Auto de Infração fls. 3635, incide o entendimento
consolidado na Súmula CARF no 196, impondo-se a comparação entre a penalidade aplicada com
fundamento no art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991 e aquela prevista no art. 32-A do
mesmo diploma legal, aplicando-se a mais benéfica ao contribuinte:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 5662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.251 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722776/2011-19
9
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer quanto à controvérsia das contribuições ao Incra e ao Sebrae, por preclusão, e da
matéria relativa a valores pagos a título de incentivo à educação, objeto de Ação Judicial, nos
termos da Súmula CARF no 01. Na parte conhecida, voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL, para se
excluir os pagamentos S, SI, SB, SB1, SC, SCI, SD, SD1, SE, SEI, SF e SF1 relativos aos pagamentos de
seguro de vida, assim como a exclusão das multas conexas a esses pagamentos (CFL 68) e
recálculo da multa nos termos da Súmula CARF no 196, para as obrigações remanescentes.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 5663
DF CARF MF
Original